Tribunal: TJMT
Processo: 1003621-73.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1003621-73.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: JOSE PUPIN AGROPECUARIA, VERA LUCIA CAMARGO PUPIN
EMBARGADO: PEDRO EVANGELISTA DE AVILA, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA, VANESSA PELEGRINI, RUBIANE KELI MASSONI, JONAS COELHO DA SILVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL EM DESPACHO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - INCONFORMISMO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
“Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção” (AgInt no AREsp 1416009/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).
Se os embargantes deixam de comprovar o preparo no ato de interposição do recurso e não atendem a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento frente a deserção do recurso.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JOSÉ PUPIN AGROPECUÁRIA e VERA LÚCIA CAMARGO PUPIN – ambos em Recuperação Judicial, contra DECISÃO que rejeitou embargos de declaração ao fundamento de que não cabimento contra despacho sem conteúdo decisório (ID 81786496).
Frisam que os Embargos de Declaração rejeitados e não analisados foram opostos contra decisão de ID 79258456 - e não mero ato cartorário, que deixou de fundamentar a razão de não aplicação da Lei n 11.077/2020 em detrimento da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018.
Anotam que a decisão que que ensejou os Embargos de Declaração é interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2o, do CPC, contra a qual cabe recurso.
Sustentam que a decisão que não conheceu dos Embargos de Declaração partiu de premissa equivocada, cujo erro material deve ser corrigido.
Afirmam que é necessária a correção do erro material ora apontado, a fim de que sejam apreciados os Embargos de Declaração de ID 80483951 para suprir a omissão existente na decisão anterior, porquanto se há colisão entre normas, é necessário o esclarecimento da sua utilização em detrimento da Lei mais recente.
Por fim, requerem seja sanada a omissão com a aplicação da Lei 11.077/2020 ao presente caso e verificada a tempestividade do recolhimento, de rigor o prosseguimento do presente recurso, com a intimação dos Agravados para apresentação de contraminuta.
É o necessário relatório.
Decido.
Os embargantes, irresignados com a decisão 81786496) que rejeitou embargos de declaração, aduzem que há omissões e erro material passíveis de correção nestes declaratórios, cujo efeito positivo acarreta o regular prosseguimento do agravo de instrumento.
Ocorre que a decisão embargada não se ressente dos alegados vícios.
Em síntese, pretendem os recorrentes a manifestação expressa deste julgador das razões da não prevalência do disposto na Lei n 11.077/2020 em detrimento da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018.
Ocorre que já ressaltado na decisão embargada que, no caso em apreço, aplica-se o disposto no § 4.o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
[...]
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Ainda, importa consignar que a Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, foi editada com estrita observância e dentro dos limites estabelecidos pela lei, mais especificadamente, pelo Código de Processo Civil e, dúvida não há de que deve prevalecer a dicção do texto legal, que é hierarquicamente superior e, inclusive, vincula todos os atos administrativos.
Sendo assim, certo é que o prazo de 05 (cinco) dias constante na Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018 é para juntada aos autos da guia e do seu respectivo comprovante de pagamento e não para a realização do pagamento do preparo e se sobrepõe ao disposto na Lei n 11.077/2020.
Ressalta-se que foi concedido prazo para recolhimento em dobro do preparo do recurso, mas os embargantes preferiram opor sucessivos recursos ao invés de cumprir o despacho que apenas aplicou a lei que regulamenta a questão controvertida.
Reitera-se que o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto em 04 de março de 2021 e as custas foram recolhidas em 08 de março de 2021, na forma simples. Em razão da insuficiência do preparo, os recorrentes foram intimados para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (Id.79258456).
Logo, não há omissões ou erro material no Despacho que ordena a intimação da agravante para que realize o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Nestas circunstâncias, a consequência da ausência do pagamento do preparo em dobro, é mesmo o reconhecimento da deserção (Id 80879470).
Nesse sentido:
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. DESERÇÃO DO RECURSO. APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE AGENDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. ART. 1.007, § 4o, NCPC. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do NCPC. 3. No caso dos autos, houve apenas a apresentação do comprovante de agendamento e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro. Deserção mantida. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1416009/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. VÍCIOS NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na égide do CPC/2015, não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, após intimado, o recorrente deverá realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (art. 1004, caput e § 4o, do CPC). 2. O CPC/2015 é expresso em afirmar que, caso o recolhimento não seja comprovado no momento de interposição do recurso, ele deve ser realizado em dobro. 3. Descumprindo a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso. 4. Ademais, diante da não regularização do vício da representação processual no prazo assinalado, após ter sido aberta vista para tanto, o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é considerado ineficaz, por força da norma do art. 104, § 2o, do CPC/2015, não merecendo ser conhecido (art. 76, § 2o, I, do CPC/2015). 5. Consoante salientado na decisão ora agravada, não se desconhece a petição de fls. 7865-7870, carreada aos autos em razão do despacho oportunizando a regularização processual. Contudo, ela não pode ser conhecida para os fins a que se destina, pois foi protocolizada fora do prazo assinalado, ocorrendo a preclusão temporal da prática. 6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1399586/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 03/12/2019)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO JUNTADO O COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO - INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO SOB PENA DE DESERÇÃO - PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO EM DESPACHO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - INCONFORMISMO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de deserção (AgInt no AREsp 1416009/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).
Deixando de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e não atendendo a determinação legal de, após intimado, efetuar o recolhimento em dobro, é de rigor que à parte recorrente seja imposta a pena de deserção do recurso.” (N.U 1022090-07.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)
Feitas tais considerações e diante da ausência dos requisitos legais para a interposição de Embargos de Declaração, rejeitam-se os aclaratórios.
Posto isso, rejeitam-se os presentes embargos de declaração para manter a decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento, frente a deserção.
Intimem-se.
Cuiabá, 12 de maio de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator